Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719832-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP RECORRIDA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE FATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAÇÃO QUE PRESTA IMPORTANTES SERVIÇOS À COMUNIDADE DE BAIXA RENDA. INTERESSE SOCIAL NO PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Agravo de instrumento: A comprovação de que a empresa vem atravessando uma crise econômico-financeira, encontrando-se inclusive em recuperação judicial, é argumento plausível a fundamentar a redução do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa, com o fim de possibilitar sua recuperação judicial. 3. Ademais, com essa crise causada pela pandemia do COVID-19, certamente milhões de cidadãos perderão seus empregos e centenas ou milhares de empresas fecharão suas portas, tendo em vista a quarentena determinada pelos governos locais com vista a tentar impedir que o vírus se espalhe e cause ainda mais mortes. 4. As instituições de ensino, como é o caso da agravante, serão as que mais sentirão o impacto da quarentena em sua saúde econômico-financeira, uma vez que não poderão abrir suas portas, sendo uma das últimas a retornar à normalidade. 5. Além disso, na presente hipótese, considerando o período histórico que estamos passando, deve-se resguardar e buscar a manutenção das instituições que prestam assistência à população mais carente, como é o caso da agravante, que atende mais de 40.000 pessoas no interior do estado de São Paulo, pessoas essas de baixa renda e que se socorrem à instituição para atendimento de alguns dos seguimentos de educação e saúde. 6. A penhora de 7% (sete por cento) do faturamento da instituição agravante pode levá-la à falência, o que fará com que deixe de prestar serviços de interesse social e necessários à população mais carente, que certamente será a mais atingida pelos efeitos trágicos que virão após a pandemia do COVID-19, e que sofrerá ainda mais caso a agravante feche suas portas. Portanto, nesse contexto, tem-se como razoável a redução do percentual de penhora para 0,5% (meio por cento) sobre o valor do faturamento mensal da agravante, possibilitando que o credor receba seu crédito e que a instituição devedora continue funcionando. 7. Agravo interno PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a redução do percentual da penhora sobre o faturamento da empresa recorrida para 0,5%, ao argumento de que o percentual de 7% é razoável para a quitação da dívida. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ANTÔNIO CORRÊA JÚNIOR, OAB/DF 16.286, e PATRÍCIA CARRILHO CORRÊA GABRIEL FREITAS, OAB/DF 15.266. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Destarte, considerando que a penhora de 7% do faturamento da instituição agravante pode levá-la à falência, o que fará com que deixe de prestar serviços de interesse social e necessários à população mais carente, que certamente será a mais atingida pelos efeitos trágicos que virão após a pandemia do COVID-19, e que sofrerá ainda mais caso a agravante feche suas portas, tem-se como razoável a redução do percentual de penhora para 0,5% (meio por cento) sobre o valor do faturamento mensal da agravante, possibilitando que o credor receba seu crédito e que a instituição devedora continue funcionando” (ID Num. 17365449 - Pág. 5). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ANTÔNIO CORRÊA JÚNIOR, OAB/DF 16.286, e PATRÍCIA CARRILHO CORRÊA GABRIEL FREITAS, OAB/DF 15.266. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017